Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-42.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000724-42.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEGAR CARNEIRO GERALDES - CPF: 142.289.041-49 (EMBARGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Edgar Carneiro Geraldes, reformando a sentença para reconhecer como válido o Laudo Pericial n. 400.02.08.2014-0318 da POLITEC, fixar a área degradada em 69,8 hectares, reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para R$ 40.000,00 e afastar a suspensão de participação em linhas de financiamento rural.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fundamentar adequadamente a fixação do quantum indenizatório do dano moral coletivo e se deveria haver majoração da indenização em razão da extensão da área degradada, do impacto ambiental e da necessidade do efeito pedagógico da condenação.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamentou-se em critérios jurisprudenciais contemporâneos desta Corte para a fixação do quantum indenizatório, não tendo se valido de parâmetro isolado, mas alinhado à coerência jurisprudencial em casos análogos.
4. A fixação do valor indenizatório obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a área degradada, a natureza do dano ambiental, o caráter punitivo e pedagógico da indenização e a necessidade de garantir a viabilidade da recuperação ambiental sem comprometer a efetividade da reparação.
5. Não há obrigação legal de que a quantificação do dano moral coletivo siga fórmula matemática rígida ou critério tarifado, cabendo ao órgão julgador juízo de equitatividade conforme o contexto fático e a jurisprudência aplicável.
6. A mera insatisfação do embargante com o valor arbitrado não configura omissão ou qualquer vício a ser sanado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada da Corte e considerando o impacto do dano, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e a viabilidade da recuperação ambiental.
2. A ausência de fórmula matemática rígida para a quantificação do dano moral coletivo não caracteriza omissão, desde que demonstrada fundamentação suficiente no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Edgar Carneiro Geraldes
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, identificada pela numeração única
0000724-42.2019.8.11.0006
.

A decisão reformou a sentença para reconhecer como válido o
Laudo Pericial n. 400.02.08.2014-0318 da POLITEC
, fixando a área degradada em
69,8 hectares
, além de reduzir o valor da indenização por dano moral coletivo para
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
e afastar a suspensão de participação em linhas de financiamento rural (Id: 264766777).

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, sustentando que o valor arbitrado em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
carece de fundamentação adequada e não observa os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
. Argumenta, ainda, que o parâmetro adotado pelo julgado como referência não é suficiente para embasar a quantificação do dano moral coletivo, requerendo a majoração da indenização em razão da
extensão da área degradada, do impacto ambiental e da necessidade do efeito pedagógico da condenação
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado (Id: 266596798).

Por sua vez, a parte embargada apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 268844288).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do
artigo 178 do Código de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Edgar Carneiro Geraldes
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A fundamentação exarada no acórdão embargado é suficiente e clara, tendo sido adotados critérios jurisprudenciais contemporâneos desta Corte para a fixação do quantum indenizatório.

O julgado citado como referência não foi utilizado como único parâmetro isolado, mas sim como elemento de coerência jurisprudencial, alinhando-se à sistemática adotada por esta Câmara em casos análogos.

Além disso, conforme já delineado no acórdão embargado, a fixação do “
quantum
” indenizatório obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração:

a)

A área efetivamente degradada, conforme apuração pelo laudo técnico da POLITEC
;

b)

A natureza do dano ambiental, delimitado tecnicamente
;

c)

O caráter punitivo e pedagógico da indenização, com base nos parâmetros fixados em casos similares
;

d)

A necessidade de garantir a viabilidade da recuperação ambiental, evitando a imposição de valores desproporcionais que comprometam a efetividade da reparação
.

Ademais, não há obrigação legal de que a quantificação do dano moral coletivo siga fórmula matemática rígida ou critério tarifado.
A fixação do valor indenizatório é um juízo de equitatividade do órgão julgador, observando o contexto fático e a jurisprudência aplicável
.

Logo, o acórdão embargado explicitou de maneira suficiente os fundamentos da decisão, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O que se percebe é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a interposição dos embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão do mérito.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025